Tribunal: TJES
Processo: 5008863-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008863-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MATHEUS DO ROSARIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. TESE JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. DISPENSA DE CAUÇÃO. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, argumenta a parte agravada que, “ao invés de impugnar a decisão que determinou o levantamento da penhora, ataca os fundamentos da sentença anterior”, o que torna seu recurso inadmissível, diante do princípio da unirrecorribilidade. Pelo mesmo fundamento, afirma que o recurso não impugna expressamente a decisão agravada, violando também o princípio da dialeticidade recursal. Todavia, não pairam dúvidas de que a decisão agravada é aquela na qual o magistrado primevo reconsiderou o decisum anterior, para determinar a expedição de alvará sem condicioná-la à apresentação de caução, não havendo notícia de que tal decisão tenha sido impugnada pela parte agravante em outra ocasião; assim como resta evidente que a parte lançou mão dos argumentos que entende serem capazes de levar à modificação da decisão recorrida, sendo possível extrair com clareza da peça recursal os pontos de insurgência da parte. Preliminares de não cabimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade e de ausência de dialeticidade recursal rejeitadas. 2. Na hipótese, a parte agravante busca, em maior parte, com o presente agravo de instrumento, na verdade, revolver todas as questões já discutidas e sedimentadas por por esta Segunda Câmara Cível quando do julgamento do já citado Agravo de Instrumento n. 5009135-83.2022.8.08.0000. 3. O “prequestionamento explícito dos dispositivos legais em revista, todos foram debatidos no pronunciamento vergastado, e, ainda que assim não fosse, inexistiria prejuízo, pois a corte de superposição já pacificou o entendimento de que a sua falta não prejudica o exame dos recursos excepcionais, porquanto admitido, sob os ditames da novel legislação adjetiva, o prequestionamento implícito, satisfeito com o enfrentamento da matéria” - (TJRJ; ADI 0071418-61.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno e Órgão Especial; Relª Desª Denise Vaccari Machado Paes; DJ 26/06/2023). 4. O crédito decorrente de suplementação de aposentadoria por previdência privada de verba alimentar, se enquadrando nas hipóteses legais de dispensa de caução em caso de cumprimento provisório de sentença (art. 521, I, CPC). 5. No caso, inexistem elementos que permitam atestar o suposto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Há, na realidade, perigo de dano reverso, considerando a idade avançada da parte agravada, titular de crédito de natureza alimentar. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra decisão (ID 5684150) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - nos autos do cumprimento de sentença tombado sob o n. 0031552-97.2009.8.08.0024, instaurado por MATHEUS DO ROSÁRIO, a qual determinou a expedição de alvará em favor do Agravado no valor de R$ 253.488,97, dispensando-o da apresentação de caução.

De plano, destaco que, conquanto a parte recorrente tenha formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o Agravado apresentou desde logo suas contrarrazões, razão pela qual, em nome da economia e da celeridade processual, entendi por bem proceder à inclusão do feito em pauta para julgamento do mérito do recurso, sobretudo porque, na linha intelectiva que será estruturada nesse voto, não vislumbrava a probabilidade de provimento do recurso, capaz de justificar eventual antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Dito isso, passo ao exame das questões preliminares veiculadas pelo Agravado, para, caso sejam elas superadas, proceder posteriormente à apreciação da controvérsia recursal.

I - DAS PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Argumenta o Agravado que, “ao invés de impugnar a decisão que determinou o levantamento da penhora, ataca os fundamentos da sentença anterior”, o que torna seu recurso inadmissível, diante do princípio da unirrecorribilidade. Pelo mesmo fundamento, afirma que o recurso não impugna expressamente a decisão agravada, violando também o princípio da dialeticidade recursal.

Sucede que, em meu sentir, não merecem prosperar tais alegações.

De saída, destaco que não pairam dúvidas de que a decisão agravada é aquela constante no ID 5684150, na qual o magistrado primevo reconsiderou o decisum anterior, para determinar a expedição de alvará sem condicioná-la à apresentação de caução; não havendo notícia de que tal decisão tenha sido impugnada pela Agravante em outra ocasião.

Sublinho, nesse aspecto, que, segundo o art. 1.015, § único, do CPC, todas as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença são agraváveis, de sorte que vislumbro preenchido o requisito do cabimento na espécie.

Noutro giro, importa consignar que “o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento” (TJMS; AC 0842060-10.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 10/08/2023; Pág. 153).

No caso em comento, a Agravante lançou mão dos argumentos que entende serem capazes de levar à modificação da decisão recorrida, sendo possível extrair com clareza da peça recursal os pontos de insurgência da parte.

Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, como já decidido pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De início, adiante-se que a alegada violação ao princípio da dialeticidade não merece guarida, pois o recorrente combateu através de seus argumentos os capítulos da decisão que, na sua concepção, merecem reforma. [...] (TJCE; AgInt 0641129-25.2022.8.06.0000/50000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 02/08/2023; DJCE 10/08/2023; Pág. 134)

Saliento, por fim, que eventual tentativa de rediscussão de questões já assentadas no processo será analisada quando do exame de mérito, uma vez que, em termos formais, inexiste, in casu, óbice ao conhecimento do recurso.

Isso posto, rejeito as preliminares arguidas.

II - DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, avanço para a apreciação do mérito.

Em suas razões, aduz a Agravante que a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa. Também, sustenta que o magistrado de origem não fez qualquer referência ao fato de se tratar de cumprimento provisório da sentença, de modo que os alvarás foram expedidos e os valores liberados sem a existência de caução, violando o art. 520, IV, e art. 521, par. ún., ambos do CPC, bem como o art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal.

Assim, indica as alegações não enfrentadas em primeiro grau para que esta Corte se manifeste diretamente sobre elas, as quais podem ser sintetizadas nos seguinte tópicos: (a) bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido, criando-se duas submassas, com a persistente situação de déficit técnico; e (b) as provas produzidas apontam o exaurimento da submassa Cofavi (os pareceres produzidos pela Towers Watson, datados de junho/2013 e julho/2019, constataram que a ausência de repasse das contribuições pela patrocinadora Cofavi à Femco, atual Previdência Usiminas, culminou no esgotamento Nessa conjuntura,pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Agravado que, por seus advogados constituídos nos autos do processo n.º 0031552-97.2009.8.08.0024, e também as próprias sociedades de advogados que efetuaram levantamentos em nome próprio, devolva imediatamente à conta judicial originária a quantia que já tenha sido eventualmente levantada ou, subsidiariamente, que seja decretada a indisponibilidade de bens do Agravado e da sociedade de advogados até o montante levantado por cada um deles.

Diante disso, requer seja declarada a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, determinando-se assim a devolução dos valores equivocadamente penhorados e liberados em favor do Agravado pelo Juízo a quo. Subsidiariamente, pretende a anulação da decisão, determinando-se que o magistrado singular se manifeste especificamente quanto aos pontos de suposta omissão supracitados. Por fim, “caso nenhum dos pedidos venha a ser acolhido, requer que este Tribunal delibere expressa e explicitamente sobre as violações à lei apontadas ao longo do arrazoado, para que seja satisfeito o requisito do pré-questionamento da matéria”.

Pois bem.

Convém, a princípio, tecer um cotejo histórico evolutivo dos fatos ocorridos recentemente no cumprimento de sentença em voga.

Conforme se verifica do ID 5684148, o Juízo a quo, em 15 de agosto de 2022, proferiu decisão no sentido de conhecer apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante e, na parte conhecida, rejeitá-la; determinando, assim, a indisponibilização de ativos financeiros da Agravante através do sistema Sisbajud.

Rememoro que, em face de tal decisão, foi interposto pela Previdência Usiminas o agravo de instrumento n. 5009135-83.2022.8.08.0000, ao qual foi negado provimento.

Ato contínuo, em 19/08/2022, proferiu o despacho constante no ID 5684149, no qual determinou a oitiva da parte executada, considerando o resultado positivo da diligência.

Em seguida, deferiu o pedido de expedição de alvará em favor do Agravado, vide decisão ID 568450, dispensando a apresentação de caução; decisão em face da qual se irresigna a Agravante.

Nesse contexto, ao que se vê, a Agravante busca, em maior parte, com o presente agravo de instrumento, na verdade, revolver todas as questões já discutidas e sedimentadas por por esta Segunda Câmara Cível quando do julgamento do já citado Agravo de Instrumento n. 5009135-83.2022.8.08.0000, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º e 5º, CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em análise ao acórdão exequendo, constata-se que esta Colenda Segunda Câmara Cível não acolheu o argumento de ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, e estabeleceu, claramente, a responsabilidade da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, anterior denominação da ora agravante, para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição. 2. Em decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). 3. Não prospera a tese da agravante de que a decisão agravada está indo em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES, resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI. 4. Referido entendimento vem sido reafirmado pela Corte Cidadã, como é possível vislumbrar dos termos do julgamento do recente REsp 1.964.067/ES (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.) 5. A matéria sob análise no presente recurso, ademais, já foi repetidamente enfrentada por este Egrégio Sodalício, no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março/1996). 6. O Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o ora sob análise. 7. Escorreito o entendimento do Juízo “a quo” quanto à impertinência da prova pericial pleiteada pela agravada no caso, pois destina-se a sustentar argumentos impertinentes ao deslinde da questão. 8. A alegação da executada, ora agravante, quanto ao suposto excesso de execução, veio desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 525, §4º do Código de Processo Civil. A agravada juntou apenas uma tabela simples, sem discriminação de parcelas incluídas ou de índices aplicados, que pretende demonstrar o “crédito do autor na reserva matemática da massa falida”. Portanto, não merece reforma a decisão impugnada, que, nos termos do art. 525, §5º do CPC, não examinou a alegação de excesso de execução. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Cito, inclusive, o teor do voto que proferi quando do exame da questão, que rechaça as alegações atinentes à responsabilidade das submassas:

“De fato, ao analisar o conteúdo do acórdão exequendo, constata-se que esta Colenda Câmara não acolheu o argumento de ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, e estabeleceu, claramente, a responsabilidade da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, anterior denominação da ora agravante, para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição.

De qualquer modo, cumpre observar que, em decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Nesse diapasão, não prospera a tese da agravante de que a decisão agravada está indo em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES, resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação.”

Portanto, malgrado tenham sido opostos embargos de declaração do referido julgamento, ainda pendentes de análise, objetiva a Agravante, pela presente via, a rediscussão, uma vez mais, das premissas a muito enfrentadas, não sendo demais destacar que o “prequestionamento explícito dos dispositivos legais em revista, todos foram debatidos no pronunciamento vergastado, e, ainda que assim não fosse, inexistiria prejuízo, pois a corte de superposição já pacificou o entendimento de que a sua falta não prejudica o exame dos recursos excepcionais, porquanto admitido, sob os ditames da novel legislação adjetiva, o prequestionamento implícito, satisfeito com o enfrentamento da matéria” - (TJRJ; ADI 0071418-61.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno e Órgão Especial; Relª Desª Denise Vaccari Machado Paes; DJ 26/06/2023).

Noutro giro, quanto à dispensa da caução pelo magistrado primevo, verifico que agiu com acerto ao fazê-lo.

Isso porque se trata o crédito decorrente de suplementação de aposentadoria por previdência privada de verba alimentar, exegese que se extrai da iterativa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR ORDEM JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO RECEBIDO DURANTE O AFASTAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. [...] (TJMG; APCV 2212703-45.2014.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 02/02/2023; DJEMG 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. 1. Os valores decorrentes de proventos de aposentadoria se constituem em verba alimentar e possuem, em regra, caráter de irrepetibilidade, de modo que, uma vez não dando causa para o equívoco no cálculo do benefício previdenciário, descabida a devolução, por parte da beneficiária, de valores recebidos a maior e de boa-fé, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07011.13-41.2021.8.07.0001; Ac. 141.1971; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Luis Fischer Dias; Julg. 30/03/2022; Publ. PJe 12/04/2022)

Logo, a hipótese vertente está abarcada pela exceção prevista no art. 521, I, do CPC, in verbis:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

No mais, ao revés do alegado pela Agravante, o magistrado singular especificamente rechaçou a aplicação do art. 521, § único, do CPC, na espécie, consoante trecho da decisão vergastada que passo a reproduzir:

“Por fim, há de se pontuar, ainda como dado fático importante desta causa, que o valor penhorado (R$ 253.488,97), apesar de nominalmente representar uma cifra considerável, para efeito da necessária aferição do dano irreparável deve ser considerado em sua relação com a potência patrimonial da parte executada que, no caso, indubitavelmente não lhe afeta a existência e nem o regular funcionamento.

Ressalto, por derradeiro, que compartilho do entendimento exarado pelo magistrado a quo, uma vez que inexistem elementos que permitam atestar o suposto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Como destacado na decisão, há de fato perigo reverso, considerando a idade avançada do Agravado, titular de crédito de natureza alimentar.

Por todo o arrazoado, deve ser mantida integralmente a decisão guerreada.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2023 às 18:05:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47320814082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR